Tribunal: STF
Processo: Ext 1648
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Os segundos Embargos de Declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos.



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos.



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.